Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GENITOR.
I - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como o princípio da proteção integral dos menores, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela de urgência para conferir a guarda da criança ao genitor.
II - Agravo de instrumento desprovido.